Tribunal: TJDFT
Processo: 0704865-74.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. AMPLIAÇÃO DA VISTAÇÃO SUPERVISIONADA.
1. Se o litigante, em sua defesa, não apresentou a correspectiva fundamentação, que só veio a ser exposta nas razões do apelo, o Tribunal não pode conhecer do recurso, quanto a essa parte, sob pena de haver inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico-processual.
2. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais.
3. Considerando a capacidade financeira do alimentante, e, tendo sido comprovadas as necessidades do menor, que conta com dez (10) anos de idade, é portador de doença alérgico-respiratória e realiza tratamento médico de longa duração, há que se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para a fixação da pensão alimentícia na forma estabelecida na sentença resistida.
4. Conquanto a visitação seja um direito/dever do genitor e direito do menor, a sua fixação deve ser feita com cautela e sempre observando o interesse deste último, pessoa em formação que necessita do contato e convívio com ambos genitores.
5. Tendo sempre em vista o melhor interesse da criança envolvida, amparado pelo ordenamento jurídico, e sem retirar do genitor o direito de vista em relação a seu filho, revela-se prudente manter a visitação supervisionada, com pernoite, por mais quatro (04) meses. Logo, impõe-se a reforma parcial da sentença, nesse ponto.
6. Apelo do autor não provido. Apelo do réu provido.